Tribunal: TJDFT
Processo: 0007986-91.2014.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0007986-91.2014.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEOVANNA MATIAS MONTELO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em cumprimento do art. 179, inciso I, do Código de Processo Civil, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 28 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora